Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022922-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO VASCONCELOS - CPF: 007.543.121-19 (VÍTIMA), VALDEMAR ALVES FEITOSA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- INJÚRIA RACIAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PENA MÁXIMA DO CRIME INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312, CPP NÃO EVIDENCIADOS – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL –
LIMINAR RATIFICADA
– PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA –
ORDEM CONCEDIDA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 daquele
codex
. Assim, sendo imputado ao paciente o delito de injúria racial, cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 4 anos e estando, ele, civilmente identificado, sem qualquer registro criminal e com residência e labor fixo demonstrado nos autos, a constrição cautelar da liberdade, além de desproporcional (diante da
possibilidade concreta de fixação de regime prisional menos gravoso em eventual condenação)
não encontra suporte normativo, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VALDEMAR ALVES FEITOSA
, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 05/11/2022, convertida em preventiva pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, pelo crime de
Injúria Racial (art. 140, §3o, do CP
).

Assevera que a prisão é ilegal porque a pena máxima para o delito é de 3 anos de reclusão (além de multa) e não há fundamentação concreta para a manutenção da preventiva, porque o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e não representa risco ao bom andamento da instrução criminal.

Pugna pela concessão da ordem para que
Valdemar Feitosa
seja posto em liberdade – com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), e nessa condição, responda a eventual ação penal.

A
liminar
foi
deferida
(Id.
150178653
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
. 150787167
).

A d.
PGJ
é pela
concessão
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
152489173)
:

“Sumário: Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 140, § 3o, do Decreto-Lei no. 2.848/1940 – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos da custódia preventiva. Argui, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade – Liminar deferida – Não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Crime supostamente praticado que possui pena máxima inferior a 04 anos – Réu primário –Ausência de fundamentação- Pela concessão. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VALDEMAR ALVES FEITOSA
foi preso na tarde de 04/11/2022, em razão da prática, em tese, do crime de injúria racial (art. 140, §3o, do CP).

Pelo que consta, naquele dia, o paciente estava na recepção do Hotel Monte Carlo, na cidade de Cáceres/MT, e ao ver a vítima
Francisco Antônio Vasconcelos
, que também estava hospedada ali no local, mas com a qual, momentos antes, havia dito uma pequena discussão, proferiu as seguintes ofensas verbais:
“O QUE ESSE PRETO ESTÁ FAZENDO AQUI AINDA!? ESTE MACUMBEIRO!".

Logo em seguida, após insultar a recepcionista do hotel, o paciente saiu do local (rumo a rodoviária) e cuspiu no chão.

Analisando os autos, após os informes judiciais e também manifestação da d. PGJ, identifico a patente ilegalidade a justificar a
concessão definitiva
da ordem de
habeas corpus
.

Antes de qualquer outra consideração, como já mencionado em sede de liminar, é preciso esclarecer alguns pontos:

Os crimes de racismo previstos na Lei 7.716/89 são processados e julgados mediante ação pública incondicionada, diferente do crime de injúria racial aqui tratado, que depende de
representação da vítima
.

Por outro lado, apesar de ser reconhecido pelo STF como imprescritível - HC 154248 - o crime previsto no §3o, art. 140, CP, continua admitindo fiança até que, enfim, seja aprovada a lei (projeto já assentido pelo Senado em 18.11.2021) que busca equiparar e tipificar a injúria racial como crime de racismo (PL 4.373/2020).

Por enquanto, o que temos são crimes diferentes – embora repugnantes e que afetam a Dignidade da Pessoa Humana - e assim, por não ter previsão constitucional, a injúria racial deve ser analisada nos moldes dos arts. 313 e 312, CPP.

Feito o registro, sem delongas, não vejo como ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva de
Valdemar Feitosa
, porque:

Primeiro
, nos termos do art. 313 do CPP, somente é admitida a decretação de prisão preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e,
in casu
, a pena máxima prevista é a de 3 anos de reclusão, além da multa.

Destaco a respeito:

“Na hipótese, o delito pelo qual o paciente foi denunciado, prevê pena máxima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos e é apenado com detenção, ou seja, a reprimenda imposta deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, o que torna a segregação antes do tempo do ora paciente desproporcional. ” (N.U 1017398- 91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“HABEAS CORPUS - INJÚRIA RACIAL - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM CONCEDIDA. Impossível a decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente, uma vez que este é primário e o suposto delito perpetrado possui pena máxima inferior a 04 (quatro) anos. Ausência dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.212927- 2/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Segundo
, a motivação apresentada pela Magistrada é realmente falha porque,
c.v
., não há nenhum único elemento nos autos demonstrando que o paciente irá, de fato, atrapalhar a instrução criminal (isso se realmente a ação penal for instaurada) e impedir a aplicação da lei processual ou material; aliás, sobre isso, o fato de
Valdemar
ter sido preso na rodoviária da cidade, nem de longe pode ser interpretado como uma tentativa de obstrução à prisão (ou fuga) porque, convenhamos, a narrativa apresentada nos autos dá conta de que, como hóspede do hotel onde os fatos ocorreram (e visitante da cidade de Cáceres/MT),
Valdemar
injuriou a vítima
Francisco
na recepção (chamando-o de “preto macumbeiro” no momento da sua saída) e ato continuo, dentro do programado, dirigiu-se com seu sobrinho até a rodoviária; não há, pois, evidências de que estivesse em fuga mas apenas de que seguia sua viagem, após
check-out
no hotel .

Por fim, o fato de residir em outro Estado da Federação não pode ser argumento para a prisão preventiva, cabendo destacar a respeito:

“Carecendo o decisum de contemporaneidade, bem como comprovando o paciente possuir residência fixa na cidade de Paraíso do Tocantins/TO, (...) primariedade e ausência de antecedentes criminais (...), impõe-se a concessão da ordem. (TJ-MT - HC: 10026964820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2019)

E do STJ:

“(...) ausência de residência fixa (...) não autoriza, por si só, a decretação da medida extrema” (HC 540.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2020)

Enfim, em que pese a reprovabilidade da conduta, o paciente é primário, residente e domiciliado na zona rural do Município de Mombaça/CE, s/no, Bairro Catolé do Mosquito, CEP 63610-000, com telefone para contato n. (66) – 99203-89- 58, e portador do RG 76411-920 não havendo, pois, razões para que seja mantido enclausurado.

Com essas considerações,
em consonância
com o parecer da

d. PGJ,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem
para
revogar a prisão preventiva
de
VALDEMAR ALVES FEITOSA,
sem prejuízo de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022